Tribunal: TJSP
Processo: 2151660-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151660-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ISABEL DOMICIANO,
ISRAEL GONÇALVES, MARLENE JULIA DA CONCEICAO, RITA RODRIGUES DA ROCHA, VICENTE VIEIRA
DE VASCONCELOS, ALBERTO AFONSO JARRA, ANTONIO LUIZ RAIMONDI DE LIMA, ELVIRA ERENHA
JUNQUEIRA, BERNADETE DOS SANTOS SILVA, GRAZIELA PISATELLI OLEA POYARES, EDUARDO
OGASSAVARA, JOSE ALBERTO OLIVEIRA MACEDO, FABIO ALBANO SANDOVAL, SONIA REGINA
VELOSO DE CARVALHO, ANDRE LUIS GALVÃO DE FRANÇA, AISIAN DE CAMARGO LISBOA FIRMINO,
ISABEL DOMICIANO, CANDIDA MORAIS AFFONSO, MARIA RITA BORDALLO, SERGIO AUGUSTO
RODRIGUES GARCIA, ROSA VITORIA SADY COSTA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS, RITA RODRIGUES
DA ROCHA, VIRGINIA SAMMARTINO, ANTONIO VICENTE DE LIMA, MARLENE JULIA DA CONCEIÇÃO,
REGIS CHOZO MIADA, VICENTE VIEIRA DE VACONCELOS, VIVIANE SCHLEGEL ESPOSITO, MARIA
APARECIDA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS FERNANDES DE ABREU, WALTER LETTIERI, REGINA
STELLA CARDOSO FRANCO, LEONARDO OGASSAVARA, LAZARO ANTONIO ROQUE, NAIR TAKAHASHI
OH KAWARA, JOSE ROBERTO TOME, KOJI YASAKI, ISRAEL GONÇALVES, AUTO TEOTONIO DE
QUEIROZ FILHO, EDUARDO DOS SANTOS MELO, JUSCELINO ALVES REIS, ILZE CELESTE CARDOSO
FRANCO, AFONSO LUIZ GRANDJEAN PINTO, CATARINA MARTINS DE SENA, ELISA APARECIDA DE
OLIVEIRA FREITAS, CHOZUM TAMINATO, MADALENA CORREIA CAVALCANTI, SONIA REGINA DE
LIMA, ALICE HATSUE MASUKO, MONICA PINHEIRO GROHMANN, MARCIA REGINA MORALEZ e
MARIA ROSA D ANGELIS, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2151660-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ISABEL DOMICIANO E OUTROS
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.267 (tv)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO.
Incidência de juros de mora. Quitação ocorrida dentro do prazo do art.
100, § 1o, da CF. Vigência da Súmula Vinculante 17. Benefício
previsto na Súmula Vinculante 17 se dará desde que a Fazenda
Pública houver atendido a condição de efetuar o pagamento dentro do
prazo constitucional. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL DOMICIANO

E OUTROS em face de PREFEITURA
MUNICIPAL
DE SÃO PAULO em decorrência da
decisão de primeiro grau, que homologou os cálculos elaborados pelo DEPRE,
rejeitando a impugnação apresentada pelos exequentes, ora agravantes.1
Alegam os agravantes a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do
1 Fl. 52, de lavra do MM. Juiz Dr. RAFAEL DAHNE STRENGER. da Unidade de Processamento das Execuções
contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal, vez que superada pela Emenda 62/2009, devendo incidir
juros de mora até a data do efetivo pagamento.
Sem contraminuta.2
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início cumpre ressaltar, que em julgamento recente o Supremo
Tribunal Federal firmou entendimento pela manutenção da eficácia da Súmula
Vinculante 17, no julgamento do RE 1.169.289/SC, Tema no 1.037 de Repercussão
Geral, pelo E. STF:
“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência
da Emenda Constitucional
62/2009, de modo
que não incidem juros de mora no período de que trata o §5o
do art. 100 da Constituição.
Havendo o inadimplemento
pelo
ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o
'período de graça'” .
2 Fl. 66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, de acordo com o teor da Súmula Vinculante 17: “Durante o
período previsto no parágrafo primeiro do artigo 100 da Constituição,
não incidem
juros de mora sobre os precatórios
que nele sejam pagos” .
Com efeito, não ficou demonstrado nos autos eventual atraso no
pagamento do precatório sub judice . Em que pese a alegação de expedição do
precatório em “meados de 2017” e pagamento apenas em 2019, na hipótese de a
expedição ter se dado após 30 de julho de 2017 o pagamento efetivamente deveria
ocorrer em 2019.
Por fim, cumpre ressaltar que que o agravante se limita a defender a
tese de que a Súmula Vinculante 17 foi tacitamente superada pela EC 62/2009.
Contudo, referida tese encontra-se afastada pela Tese 1.037 do Supremo Tribunal
Federal.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)